Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal.

2. O Embargante aduz que o julgado encontra-se maculado de contradição no que se refere à aplicação de juros e correção do valor restituível.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, embora inexista a contradição na forma alegada, o julgado padece de erro material em razão da ausência da fixação dos critérios de correção do débito e aplicação dos juros.

6. A repetição de indébito deve observar o regime de atualização definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810), aplicando-se o IPCAE e os juros previstos no art. 1oF da Lei 9.494/97 até 08/12/2021. Assim, para o período anterior à Emenda Constitucional no 113/2021, inexiste margem para adoção de critério diverso do fixado pelo STF em sede de repercussão geral, sendo inaplicável legislação local que estabeleça índices distintos.

7. Com a promulgação da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros incidentes sobre condenações da Fazenda Pública devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública, que inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa real de juros, a incidir desde a data que houve o pagamento indevido.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Erro material reconhecido de ofício. Em face do erro material, o acórdão embargado deve ser corrigido a fim de que passe a constar o critério de atualização monetária na forma acima delineada. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.